Tribunal: TJDFT
Processo: 0029563-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0029563-11.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: CLEA MARIA GONTIJO CORREA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 19185351 , as partes, FORD MOTOR COMPANY BRASIL, CLEA MARIA GONTIJO CORREA e ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, informam que entabularam acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Diante da autocomposição, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, b, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 19185351, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Preclusas a vias impugnativas, certifique-se e baixem os autos. Brasília, 4 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator